Tribunal: TJDFT
Processo: 0010181-85.2014.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0010181-85.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: O G VEICULOS LTDA - ME, FREDERICO SOARES VIEIRA, OSWALDO GOMES VIEIRA APELADO: GENIVAL MENDES XAVIER Cuida-se de apelação cível interposta por OSVALDO GOMES VIEIRA; FREDERICO SOARES VIEIRA e O G VEÍCULOS LTDA-ME, contra a r. sentença de ID 23806539, proferida nos autos da ação de conhecimento versando sobre a responsabilidade pela comunicação da venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito, em que o d. juízo a quo, com lastro no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos para: a) Condenar a parte ré, adquirente, em obrigação de fazer consistente na transferência para o seu nome do veículo Ford Escort, ano/modelo 1984/1984, placa JEX 5867, perante o Detran/DF, providência esta já concretizada, conforme informações dos autos. b) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção de monetária desde a data desta sentença (arbitramento - Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no importe de 10% do valor atualizado da condenação, consoante art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 23806547), os apelantes sustentam que a demora na transferência do veículo ocorreu também por culpa do apelado. Defendem que o proprietário é obrigado a fazer o comunicado de venda ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), no prazo de 30 dias após a alienação, consoante regra prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada no tocante à condenação em indenização por danos morais para eximir os apelantes dessa responsabilidade, devendo o apelado arcar com os ônus de sucumbência. Preparo recolhido ao ID 23806548. Contrarrazões ao ID 23806553, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em sessão realizada no dia 01/03/2021, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0748807-43.2020.8.07.0000, restando determinada, na data de 22/03/2021, a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 19 Discussão quanto à legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134, do CTB e o art. 1o, §8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985). Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Desembargador